Tribunal: TJPA
Processo: 0015619-90.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015619-90.2017.8.14.0039

APELANTE: DURVAL MONTE SANTO VIEIRA LEAO, LEAO FLORESTAL EIRELI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015619-90.2017.8.14.0039

APELANTE: DURVAL MONTE SANTO VIEIRA LEÃO

APELANTE: LEÃO FLORESTAL EIRELI

ADVOGADO: AUMIL TERRA JÚNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO SE APLICA AO CASO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O CRÉDITO BANCÁRIO FOI UTILIZADO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RÉ/APELANTE. O FATO DE O APELANTE TER ADERIDO AO FGO NÃO O DESOBRIGA DE ADIMPLIR O PACTUADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O FUNDO GARANTIDOR DE OPERAÇÕES (FGO) - SE TRATA DE GARANTIA COMPLEMENTAR, QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGURO DE CRÉDITO E NÃO DESOBRIGA O MUTUÁRIO DOS TERMOS E VALORES PACTUADOS. DESSA FORMA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PODE COBRAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECID, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015619-90.2017.8.14.0039

APELANTE: DURVAL MONTE SANTO VIEIRA LEÃO

APELANTE: LEÃO FLORESTAL EIRELI

ADVOGADO: AUMIL TERRA JÚNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DURVAL MONTE SANTO VIEIRA LEÃO

e LEÃO FLORESTAL EIRELI em face de sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Paragominas nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

O BANCO DO BRASIL S.A. ingressou com ação monitória formada em contrato de abertura de crédito, afirmando que houve o inadimplemento do réu da quantia de R$ 215.297,46 (duzentos e quinze mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos).

Houve embargos monitórios, afirmando que o contrato foi de adesão, não havendo possibilidade de discutir as cláusulas contratuais, que se aplicaria o CDC. Que a quantia cobrado se mostra abusiva e que não há débito em razão da contratação de FGO - Fundo de Garantia de Operações. Mencionaram que houve o pagamento do valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) é o valor referente a segunda parcela estaria coberto pelo FGO, que foi contratado pela quantia de R$ 15.015,04 (quinze mil e quinze reais e quatro centavos) , de modo que não haveria valor em aberto, em razão da garantia securitária. Mencionou que a cláusula vigésima quarta, no seu parágrafo primeiro, e cláusula trigésima seriam nulas pela abusividade na cumulação de encargos de mora. Disse que a instituição financeira estava ofendendo a boa-fé objetiva e a função social do contrato e requereu a devolução em dobro dos valores cobrados.

Na sentença, o juízo singular rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido autoral, constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 215.297,46 (duzentos e quinze mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos). Condenou o réu em custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Inconformado, DURVAL MONTE SANTO VIEIRA LEÃO e LEÃO FLORESTAL EIRELI alega no RECURSO DE APELAÇÃO que caberia a aplicação do CDC. Comentou que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Disse que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova. Mencionou que houve violação da súmula n. 297 do STJ. Disse que se encontrava em condição de vulnerabilidade ao ser obrigado a contratar o FGO. Disse que o Fundo Garantidor de Operações representa um seguro da negociação , então a instituição financeira pretende receber duas vezes pelo valor do contrato. Afirmou que não há dívida a ser adimplida. Comentou que houve ofensa à boa-fé objetiva e função social do contrato ao impor a contratação do FGO e cobrar dívida já adimplida, pelo que requereu a devolução em dobro do valor cobrado pelo Banco.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015619-90.2017.8.14.0039

APELANTE: DURVAL MONTE SANTO VIEIRA LEÃO

APELANTE: LEÃO FLORESTAL EIRELI

ADVOGADO: AUMIL TERRA JÚNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por DURVAL MONTE SANTO VIEIRA LEÃO e LEÃO FLORESTAL EIRELI em face de sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Paragominas nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Conheço do recurso; estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a sentença , aduzindo, em suma que houve cerceamento de defesa frente ao julgamento antecipado da lide, aduziu que se aplicaria ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Ressaltou que seria indevida a cobrança do banco autor/apelado, pois houve pagamento da metade da dívida e a quantia não paga teria sido quitado mediante o FGO - fundo garantidor de Operação, de modo a infringir a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, ao tentar receber em duplicidade, de modo que caberia a repetição de indébito em seu favor.

Primeiramente, não há que se falar na aplicação do CDC no caso em tela, haja vista que objeto do crédito bancário foi utilizado para implementação da atividade econômica da empresa ora recorrente, conforme se denota do id n. 3698913 - pág 9. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.

Súmula 83 do STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe a análise sobre o teor da produção, sendo que a adoção de entendimento diverso pelo STJ, quanto ao ponto, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Rever o entendimento do acórdão recorrido no tocante à alegada condição de hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, ora recorrente, demandaria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.338.006/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Portanto, não há que se falar na aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, como pretende o apelante.

Ressalta-se que o recorrente não mencionou quais valores seriam indevidos ou abusivos, afirmando que todo o valor cobrado pela instituição financeira seria indevido, em razão de que teria adimplido metade da dívida e a outra metade já teria sido paga mediante a contratação do FGO - Fundo garantidor de Operações.

Não merece acolhimento a alegação dos apelantes de que a dívida está garantida por Fundo de Garantia de Operações (FGO), sendo por isso indevida a cobrança da instituição financeira.

A adesão ao Fundo de Garantia de Operações (FGO) constitui uma garantia complementar às oferecidas pelo mutuário, em geral, pequenas e médias empresas tomadoras de empréstimos de capital de giro e de investimento.

Diversamente do que defendem os apelantes, não se confunde com seguro de crédito, tampouco isenta o devedor do pagamento integral da dívida.

Configurado o inadimplemento, a mera existência de tal garantia complementar não é obstáculo à exigência do débito pela instituição financeira, que poderá se voltar contra o mutuário para cobrança da integralidade da dívida, de modo que não agiu de forma contrária a boa-fé objetiva e função social dos contratos.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito com garantia pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO). Legitimidade ativa do Banco do Brasil. O Fundo Garantidor de Operações, instituído pela Lei 12.087/2009, participa na operação como garantia complementar às demais garantias apresentadas pelo mutuário, não desobrigando o devedor do pagamento da dívida, porque não se trata de seguro de crédito ou venda casada de seguro. Ademais, o art. 4º, do Estatuto do FGO dispõe que o fundo será administrado, gerido e representado, judicial e extrajudicialmente pelo Banco do Brasil. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJ-GO 56651131520198090051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES (FGO). O Fundo de Garantia de Operações, constituído pelo Banco do Brasil, previsto no contrato como uma garantia complementar à instituição financeira, não isenta a parte financiada do pagamento da sua obrigação, não havendo falar em excesso pela cobrança da totalidade da dívida em aberto. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079077616, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 05/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70079077616 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 05/12/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA ANTE GARANTIA PARCIAL DO DÉBITO PELO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES – FGO. GARANTIA COMPLEMENTAR QUE NÃO ISENTA O DEVEDOR DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CONCESSÃO DE GARANTIA – FGO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO CONTRATO E EM DIPLOMA LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação cível desprovida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0012091-05.2018.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 08.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00120910520188160024 Almirante Tamandaré 0012091-05.2018.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 08/02/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023